Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-83.2016.8.11.0035
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000677-83.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDINEI D ARQUE MALAQUIAS - CPF: 045.030.941-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA SALDANHA ALVES - CPF: 065.791.801-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI D ARQUE MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –VIAS DE FATO E AMEAÇA (POR DUAS VEZES) (ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO 14-A DO TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo já que, em regra, não são cometidos perante testemunhas. Precedentes.

Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000677-83.2016.8.11.0035

APELANTE: CLAUDINEI D ARQUE MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Claudinei D ́arque Malaquias à pena de 17 (dezessete) dias de prisão, pela prática da contravenção penal de vias de fato, inscrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça (por duas vezes), inscrito no art. 147, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, a título de indenização por danos morais (id. 145924306 – fls. 159/162).

Aplicou-se a regra do concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição de Claudinei D ́arque Malaquias, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.

Subsidiariamente, o afastamento da condenação por dano moral, ou ao menos, redução do valor fixado, levando em consideração as condições econômicas do apelante (id. 145924306 – fls. 173/182).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do apelo defensivo (id. 145924310).

Nesta instância, A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo
, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de provas materialidade e autoria para condenação do recorrente: existência de materialidade e autoria – palavra da vítima – depoimentos das demais testemunhas apontam para autoria e materialidade do crime pelo Apelante – depoimento da autoridade policial – desprovimento Da manutenção da reparação dos danos em seus exatos termos: possibilidade do exercício do contraditório – dano in re ipsa em casos de violência doméstica – desnecessidade de documentação probatória – desprovimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo.”

(id. 146739155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI D ARQUE MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...)
No dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 14h00min., em residência particular, situada à Rua 12, s/n.o, Bairro Mato Grosso, o denunciando
Claudinei D'arque Malaquias
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domesticas, praticou vias de fato com sua ex companheira
Camila Saldanha Alves
, desferindo-lhe golpes de capacete e socos no peito, rosto e costas.

Após os fatos descritos no parágrafo anterior, o denunciado
Claudinei
com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ameaçou sua ex companheira
Camila Saldanha Alves
, de morte, conforme boletim de ocorrência de fls. 04.

Vítima e denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) meses, contudo Camila rompeu o relacionamento, pois a convivência estava conturbada entre ambos.

Nas mencionadas circunstâncias, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e, injustificadamente, a puxou à força para o quarto, desferindo-lhe golpes de capacete em sua cabeça e socos no peito, rosto e costas.

Não bastasse as agressões, o denunciado, ameaçou a vítima de morte, afirmando que caso procurasse a justiça iria lhe matar.

Toda a empreitada criminosa foi presenciada pela testemunha Carine Saldanha, irmã da vítima, a qual intercedeu em seu favor. No entanto, após os fatos descritos, o denunciado telefonou para a vítima do número 66 – 9 9635-7055 e, novamente, lhe ameaçou de morte.

A vítima representou criminalmente contra o denunciado (fls. 07) e pleiteou medidas protetivas de urgências (fls. 10/11).

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
CLAUDINEI D'ARQUE MALAQUIAS
como incurso nas sanções dos
art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147, do Código Penal, (por duas vezes) aplicando-se o regime jurídico da Lei n.o 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal
, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação dos indivíduos para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”
(Sic – id. 145924306 – fls. 01/02).

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 145924306 – fls. 07/08), pelo termo de representação (id. 145924306 – fls.11), pelo pedido de providências protetivas (id. 145924306 – fls. 14/15), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunha.

A autoria também e inconteste, ao analisar as provas existentes nos autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial acusatória foram ratificados em juízo pelos depoimentos prestados pela vítima Camila Saldanha Alves e pela testemunha Elaine Cristine de Oliveira.

Perante a autoridade policial, a vítima relatou o seguinte:

“(...)
QUE a declarante informa que fora convivente de Claudinei D'arc Malaquias, por volta de 05 (cinco) meses, sendo que romperam tal relacionamento amoroso na data de 20/01/2016, informando que Claudinei nesta mesma data foi trabalhar na fazenda "Sementes Adriana", retornando no sábado, dia 23/01/2016; QUE a declarante explica que quando foi convivente de Claudinei residiu na residência dele, quando se separaram retornou a sua casa, no endereço descrito acima; QUE informa a declarante que por volta de 14:00 horas de 23/01/2016, Claudinei adentrou na residência da declarante, a puxou pelos braços, conduzindo-a até o quarto, lhe dando capacetadas em sua cabeça, e depois lhe deu socos no peito da declarante, rosto e costas, dizendo: "Se você procurar a justiça vou ti mata", apenas cessou as agressões, em virtude de Carine Saldanha Mendonça, irmã da declarante, que presenciou os fatos, gritar dizendo que chamaria o pai da declarante; QUE a declarante afirma que ficou sentindo muitas dores, não conseguindo nem andar, ficando com lesão na boca e rubefação em partes do corpo, por isso não compareceu nesta Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência e demais providências pertinentes, na data do ocorrido; QUE a declarante esclarece que já houve outras brigas com agressões por parte de Claudinei, porém nunca comunicou o fato, em virtude da mãe de Claudinei lhe pedir para não dar parte de Claudinei, informando que numa outra briga, Claudinei teria rasgado e posteriormente queimado todos os documentos da declarante; QUE a declarante informa que depois da última discussão, Claudinei teria telefonado do número (66-9635-705S) fazendo amaças para a declarante; (...)”
(sic - id. 145924306 - pág. 09/10).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou todas as informações prestadas na fase inquisitiva, vejamos:

“
01:00 – Houve uma discussão, em seguida ele desferiu capacete, deu murros e atingiu o olho que ficou com marca roxa.

01:21 – Depois ficou passando na porta de casa e proferia ameaças, por essa razão decidi registrar o boletim de ocorrência.

01:38 – Depois da separação quando encontrava na rua ele tentava me agredir.

Indagada pelo Promotor de Justiça sobre as declarações prestada na Delegacia, assim respondeu:

02:40 – Houve a ameaça no dia da agressão, que depois que registrei o boletim de ocorrência ele ligava e ameaça, dizendo que me mataria.

03:23 – Ele era agressivo, a separação foi por isso. Direto ele me agredia.

03:53 – Tive que trocar de chip para ele parar de me ligar.”
(Sic - sentença - id. 145924306 – fls. 160).

A corroborar, a testemunha Elaine Cristine de Oliveira, policial civil,

em juízo, afirmou que
“a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas, pois havia sido agredida pelo acusado com capacete. Ela relatou os detalhes da agressão, com capacete e socos, além das ameaças de que a mataria, mas não recordo se havia lesões aparentes porque as agressões ocorreram uns dias antes da data que esteve na Delegacia”.
(Sic - sentença - id. 145924306 – fls. 160).

Por sua vez, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que
“
a vítima quem teria partido para cima dele, e que apenas teria a atingido com um capacete, para se defender”
. (Sic - sentença - id. 145924306 – fls. 160).

Nada obstante, apesar da negativa delitiva do apelante, é sabido que a palavra da vítima tem especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, já que, em regra, não são cometidos perante terceiros.

A propósito:

“[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher [...]"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima Camila Saldanha Alves são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Claudinei D ́arque Malaquias pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal (por duas vezes).

Por conseguinte, sem razão a defesa quanto ao pleito de afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos morais a vítima, levando em consideração as condições econômicas do apelante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia. (id. 145924306 – fls. 02).

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano moral à vítima Camila Saldanha Alves
,
na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).”
(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifei).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022